Tribunal: TJDFT
Processo: 0711502-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EMENDATIO LIBELLI. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que, com fundamento no art. 383 do CPP, desclassificou a conduta do acusado de furto qualificado para violação de domicílio condenando-o a 6 meses de detenção em regime inicial semiaberto pela prática do crime incurso no art. 150, § 1o, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a emendatio libelli foi realizada de forma adequada e se não era, na realidade, hipótese de mutatio libelli.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de o Ministério Público ter denunciado o acusado pela prática de furto qualificado, não há nenhum óbice para que o magistrado, na sentença, altere a definição jurídica do fato. Essa possibilidade ocorre porque, em processos criminais, o acusado se defende dos fatos, e não da capitulação legal deduzida na denúncia.
4. Em que pese o juiz sentenciante tenha excluído a elementar do animus furandi que estava descrita na inicial acusatória, não houve violação ao princípio da correlação, pois ocorreu apenas a exclusão de uma da elementar inicialmente descrita na denúncia (dolo de furtar), mas o ingresso sem autorização no estabelecimento comercial já estava descrito na denúncia e foi confirmado em juízo, inclusive pelo próprio acusado.
5. O acusado teve a oportunidade de se defender acerca do ingresso no estabelecimento comercial sem autorização, já que o fato estava descrito na denúncia, não havendo nenhum prejuízo.
6. Não há que se falar em mutatio libelli porque não houve acréscimo de fatos, mas apenas supressão das elementares do furto qualificado, sendo que o fato pelo qual o acusado foi, ao final, condenado (ingresso no estabelecimento comercial) não foi acrescentado pelo magistrado sentenciante, pois já descrito na inicial acusatória, que destacou expressamente que ao acusado ingressou em local de propriedade alheia, e, assim, o acusado teve a oportunidade de se defender dessa acuação. 6.1. É o que a doutrina chama de emendatio libelli por supressão de elementar e/ou circunstância.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.